Tribunal: TJDFT
Processo: 0018237-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018237-35.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA DE TENIS DE BRASILIA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o requerimento de habilitação do advogado formulado no ID no 27664160, porquanto a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A não figura como parte no processo. Mantenha-se o feito sobrestado, conforme ID no 20972483. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007